Tribunal: CARF
Processo: 13603.901795/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.901795/2013-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.453 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
POLAR REFRIGERACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PER/DCOMP. ÓRGÃOS
JULGADORES. COMPETÊNCIA. AVALIAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO
DIREITO CREDITÓRIO.
A competência dos órgãos julgadores nos processos administrativos
envolvendo pedidos/declarações de restituição/ressarcimento/compensação
cinge-se à apuração da existência do direito creditório pleiteado e, por
conseguinte, à avaliação da correção da decisão que denegou o crédito no todo
ou parte.
Nestes termos, os débitos informados em valor superior ao crédito pleiteado e
os créditos referentes a outros pedidos de restituição/ressarcimentos constituem
matéria estranha ao objeto dos autos.
Assim, acaso a decisão da unidade de origem já tenha reconhecido a
integralidade do crédito pleiteado, a apresentação de recurso voluntário padece
da ausência de interesse processual.
RECURSO VOLUNTÁRIO. RAZÕES DE DECIDIR DO COLEGIADO
A QUO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário que não impugna as razões lançadas na decisão de piso e,
por conseguinte, não demonstra a existência de erro in procedendo ou in
judicando, a demandar a sua reforma, carece de motivação, pois não estabelece
dialeticidade entre as razões de decidir em primeira instância e as razões que
seriam contrárias a elas. Nesse caso, o recurso não deve ser conhecido por
ausência de requisito para sua admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.901795/2013-51
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.453 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.901795/2013-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem sintetizar os eventos processuais
até a apresentação da manifestação de inconformidade, reproduzo a seguir o relatório contido na
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora
(MG):
Em análise no presente processo o litígio decorrente do Despacho Decisório de fls. 73,
emitido pelo sistema eletrônico de controle dos créditos e compensação – SCC –
quando da análise do PER 17486.83341.191112.1.1.01-37021, transmitido pela pessoa
jurídica retro identificada para utilização do saldo credor do IPI por ela apurado no
2o trimestre/2011, para a extinção dos débitos discriminados nas DCOMPs
indicadas no Detalhamento da Compensação de fls. 75.
Da análise eletrônica realizada resultou o DEFERIMENTO INTEGRAL do direito
creditório pleiteado/utilizado, que entretanto, mostrou-se insuficiente para a
homologação integral das compensações a ele vinculadas, nos termos da conclusão
consignada no mencionado despacho:

1 Fls. 02/68
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.453 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.901795/2013-51

Cientificado do Despacho Decisório em 15/07/2013 [fls. 76/77], manifestou a
pleiteante a sua inconformidade em 02/08/2013, por intermédio do arrazoado de
fls. 78/84, no qual alega:
►na DCOMP 5704.28110.180113.1.7.01-88592 foram informados os PER
17486.83341.191112.1.1.01-3702 [documento inicial, do qual se utilizou como lastro
creditório o valor R$36.348,25] e 01844.32000.191212.1.1.01-1906 [documento
final, do qual se utilizou como lastro creditório o valor R$47.407,17], cujos créditos
passíveis de ressarcimento, após somados, mostram-se suficientes para a compensação
integral do débito informado na referida DCOMP;
► o despacho decisório considerou apenas o crédito informado no PER
17486.83341.191112.1.1.01-3702, deixando de acatar o crédito originário do PER
01844.32000.191212.1.1.01-1906, os quais, após somados denotam que a
Requerente faz jus ao crédito no valor de R$129.907,15, que após utilizado ainda

2 Retificadora da DCOMP 33152.63877.191212.1.3.01-0830
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.453 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.901795/2013-51

aponta saldo disponível para compensações futuras da ordem de R$46.151,73. conforme
se demonstra na planilha a seguir:

►cometera mera erro material, e, ao invés de gerar duas DCOMPs para
compensar cada débito gerou apenas uma, sendo indiscutível a sua boa-fé, haja
vista que a DCOMP mencionou que os débitos seriam compensados pelos créditos
informados nos dois PER;
► a legislação vigente em nenhum momento menciona de forma cristalina a
impossibilidade de tal situação, devendo, portanto, ser acatada a utilização do crédito no
valor de R$47.407,17 na mencionada compensação;
► a multa de 20% aplicada sobre o valor do débito cuja compensação não foi
homologada é desnecessária, desproporcional e desarrazoada, e deveria ser apenas
pedagógica, bastando uma simples advertência ou notificação educativa para que o
suposto vício não venha mais ocorrer, razão pela qual requer a conversão da pena de
multa em advertência ante a boa-fé da impugnante;
[grifo nosso]
Ao deliberar acerca da manifestação de inconformidade (acórdão no 09-75.238, às
fls. 97/108), a 3a Turma da DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgou-a improcedente. O
acordão recorrido não foi ementado, mas, compulsando-o, verifica-se que a câmara baixa destaca
que o crédito pleiteado pelo contribuinte no PER no 17486.83341.191112.1.1.01-3702 foi
totalmente deferido quando da análise do direito pela unidade origem e que as declarações de
compensação a ele vinculadas foram homologadas até o limite do direito créditório reconhecido.
O aresto recorrido salienta também que as normas e procedimentos concernentes
às declaração de compensação vedam que créditos provenientes de mais de um pedido de
ressarcimento sejam informados em uma mesma DCOMP, competindo ao contribuinte, por
conseguinte, apresentar DCOMPs distintas para cada origem de crédito.
Por derradeiro, o colegiado a quo destaca que, não bastasse a impossibilidade de
adoção do procedimento defendido pela então manifestante, foi constatado, em consulta aos
sistemas da RFB, que o crédito pleiteado no PER no 01844.32000.191212.1.1.01-1906 já havido
sido inteiramente utilizado para compensação de outros débitos do contribuinte.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.453 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.901795/2013-51

Cientificado deste este r. decisum, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
114/121), no qual, essencialmente, alega que a decisão recorrida se ateve a meras formalidades,
já que ele possuiria crédito referente a outro pedido de ressarcimento (PER no
01844.32000.191212.1.1.01-1906), o qual, acrescido daquele deferido quando da análise do PER
no 17486.83341.191112.1.1.01-3702, seria suficiente para a compensação dos débitos declarados
na DCOMP no 5704.28110.180113.1.7.01-8859.
Diz que cometeu mero erro material no preenchimento da indigitada DCOMP e
que “em momento algum do acórdão recorrido menciona-se a ausência do crédito de R$
47.407,17, mas apenas que o procedimento adotado pela recorrente encontra-se equivocado.”
(fls. 117).
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
Não obstante o recurso seja tempestivo, entendo que ele não deve ser conhecido
pelas razões a seguir expostas.

2.1. Da matéria estranha à competência deste colegiado e da ausência de
dialeticidade recursal
O ressarcimento de IPI pleiteado por meio do PER no
17486.83341.191112.1.1.01-3702 foi inteiramente deferido já quando da análise realizada pela
unidade da RFB da jurisdição fiscal do contribuinte. É fato, portanto, que desde a decisão
consignada no despacho decisório no 056390752 (fls. 73) não remanesce qualquer controvérsia
acerca do direito creditório pleiteado.
A irresignação por parte do contribuinte, consoante relatório supra, circunscreve-
se, então, à homologação parcial dos débitos declarados na DCOMP no
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.453 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.901795/2013-51

5704.28110.180113.1.7.01-8859, dado que os créditos reconhecidos na análise do PER objeto
desse processo não foram suficientes para extingui-los.
Em recurso, o contribuinte, assim como fizera na manifestação de
inconformidade, destaca que cometeu um mero erro na indicação dos créditos destinados à
compensação dos débitos declarados nessa DCOMP e diz que a decisão recorrida restringiu-se a
questões formais, sem ter se atido à existência de crédito suficiente à compensação dos débitos
declarados em outro pedido de ressarcimento (PER no 01844.32000.191212.1.1.01-1906).
Apresentado o contexto fático, um ponto que urge esclarecer é que o objeto desses
autos é (ou deveria ser) o crédito pleiteado no PER no 17486.83341.191112.1.1.01-3702 e a
eventual não homologação de débitos em decorrência do não reconhecimento ou do
reconhecimento parcial deste crédito.
No entanto, como o PER foi totalmente deferido e as compensações vinculadas a
ele foram homologadas até o limite do crédito deferido, nota-se que a discussão do contribuinte é
em relação aos débitos cujo valor declarado superou o direito creditório pleiteado. Só por isso, é
de se concluir, que as razões do inconformismo da Recorrente já fugiriam ao escopo da análise
dos órgãos de julgamento administrativo, já que nos processos administrativos envolvendo
pedidos/declarações de restituição/ressarcimento/compensação, compete a estes a avaliação
acerca existência do direito creditório pleiteado e, por conseguinte, o juízo a respeito da correção
da decisão que o tenha denegado no todo ou parte.
Vale dizer que o preenchimento dos pedidos de restituição/ressarcimento e das
declarações de compensação está a cargo dos contribuintes. São eles que indicam o crédito que
entendem possuir e os débitos que pretendem compensar. Ao fisco incumbe analisar a existência
do crédito pleiteado e homologar as compensações dos débitos declaradas pelo contribuinte, nos
limites do crédito reconhecido para aquele pedido de ressarcimento/restituição em específico.
Assim, se em uma declaração de compensação o contribuinte aponta um crédito e
os respectivos débitos que pretende compensar, cabe ao fisco realizar a análise com base nos
parâmetros estabelecidos no pedido e na legislação pertinente. Não há que se falar, portanto, de
análise conjunta de pedidos, a menos, é claro, que a partir de um mesmo crédito o contribuinte
tenha realizado várias declarações de compensação. Ocorre que, no caso concreto, a Recorrente
pretende exatamente o contrário.
A propósito, a decisão de piso se mostra deveras elucidativa quanto ao
procedimento que deveria ter sido adotado pela Recorrente no preenchimento de suas
declarações de compensação.
Longe de pautar-se em mero formalismo, como reclama a Recorrente, o aresto
recorrido aponta que os requisitos a serem observados na elaboração dos PER/DCOMPs estão
previstos na normas que disciplinam o preenchimento e análise desses pedidos.
Por concordar com as razões de decidir da câmara baixa em relação a este ponto,
peço vênia para, com esteio nas normas contidas no art. 50, § 1o, da Lei no 9.784/1999 e no art.
2o, § 3o, do Decreto no 9.830/2019, reproduzir trecho do acórdão recorrido, in verbis:
Note-se que o contribuinte, em leitura equivocada do programa gerador do referido
documento – PGD PERDCOMP – e alheio às orientações disponibilizadas no AJUDA
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.453 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.901795/2013-51

do programa, deduziu que poderia indicar e que a simples indicação na DCOMP
5704.28110.180113.1.7.01-8859, dos números dos PER 17486.83341.191112.1.1.01-
3702
[como PER/DCOMP inicial, relativo ao 2o trimestre/2011] e
01844.32000.191212.1.1.01-1906 [como No do Último PER/DCOMP, relativo ao 3o
trimestre/2011], equivaleria a oferecer como saldo credor a lastrear a referida
compensação o universo dos PER transmitidos ali indicados, ainda que referentes a
trimestres de apuração distintos, cujo somatório dos créditos demonstrados, segundo
alega, seria suficiente para a extinção do montante dos débitos compensados.
Enganou-se o contribuinte ao acreditar que PERs diversos, de trimestres de apuração
diferentes, poderiam ser vinculados a uma única DCOMP. Várias Declarações de
Compensação podem ser vinculadas a um único Pedido de Ressarcimento, até esgotar o
lastro creditório nele detalhado e pleiteado, mas a situação inversa de se atrelar vários
Pedidos de Ressarcimento a uma única Declaração de Compensação não se faz possível.
É o crédito que comanda a compensação e não a compensação que unifica os créditos
como se fizessem parte de um só pleito.
Assim, no preenchimento do formulário eletrônico de pedido de ressarcimento (PER) o
contribuinte poderá vincular ao saldo credor demonstrado para um único período de
apuração trimestral várias Declarações de Compensação (DCOMP). Entretanto, para
cada DCOMP haverá um único pedido de ressarcimento relacionado, e, obviamente, um
único período de apuração do crédito a lhe garantir a homologação.
Isso se dá não por definição e capricho do programa eletrônico, mas em atendimento à
previsão legal e normativa, contida no artigo 11 da Lei no 9.779/993 e nas instruções
normativas4 que regulamentam os pedidos de ressarcimento e declarações de
compensação, que estabelecem a possibilidade de aproveitamento mediante
ressarcimento/compensação, do saldo credor do IPI apurado ao final de cada trimestre-
calendário, que deverá ser pleiteado mediante a transmissão de um único PER.
Se a compensação deve ser precedida de PER e se cada PER deve referir-se a um único
trimestre e indicar somente os créditos escriturados no trimestre-calendário, a conclusão
lógica é que, da mesma forma que um pedido de ressarcimento, também uma declaração

3 Lei 9.779/99
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado em cada trimestre-calendário,
decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do
Ministério da Fazenda.
4 IN RFB no 1.300/2012(*)
Art. 21. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão utilizados pelo estabelecimento que
os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis de ressarcimento depois de
efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à
RFB o ressarcimento de referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, bem como utilizá-los na
compensação de débitos próprios relativos aos tributos administrados pela RFB.
§ 3o São passíveis de ressarcimento, somente os seguintes créditos:
I - os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem para
industrialização, escriturados no trimestre-calendário;
§ 7o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo saldo credor passível de ressarcimento remanescente no trimestre calendário, depois de
efetuadas as deduções na escrituração fiscal.
§ 8o A compensação de que trata o § 2o deverá ser precedida de pedido de ressarcimento.
(*) Cujas disposições, quanto à matéria em discussão, repetem o conteúdo das instruções normativas anteriores.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.453 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.901795/2013-51

de compensação estará atrelada ao pedido de ressarcimento (PER) de um único período
trimestral de apuração.
No mais, a Recorrente alega que a câmara baixa prendeu-se a aspectos formais e
ignorou a existência do crédito decorrente do PER no 01844.32000.191212.1.1.01-1906.
Tal alegação é improcedente, visto que, não obstante o crédito referente a outro
pedido de ressarcimento escapasse ao escopo destes autos, o colegiado a quo não se furtou de
tratar do assunto. Vejamos:
Além do aspecto normativo antes abordado a impossibilitar o pleito do contribuinte é de
se registrar que o saldo credor pleiteado no outro PER indicado na manifestação de
inconformidade [01844.32000.191212.1.1.01-1906, relativo ao trimestre 3o/2011],
foi analisado pelo sistema eletrônico, tendo sido o montante reconhecido
integralmente utilizado para a homologação das DCOMPs a ele vinculadas [dentre
as quais não se inclui a 5704.28110.180113.1.7.01-8859], restando, ainda, saldo
disponível de R$8.167,48 que, por sua vez, foi integralmente utilizado mediante
compensação de ofício, resultando no encerramento e na remessa do processo de
controle do crédito ao arquivamento, em 17/03/2015. É o que denotam as telas a
seguir colacionadas.
[...]
Note-se que se esqueceu a interessada que o crédito a que alude na manifestação de
inconformidade como disponível para utilização na compensação dos débitos
discriminados
na
DCOMP
5704.28110.180113.1.7.01-8859
[parcialmente
homologada no despacho decisório cujo litígio aqui se analisa], já havia sido
destinado, por iniciativa sua, mediante transmissão de DCOMPs, à compensação
de outros débitos.
Portanto, ainda que não houvesse a vedação normativa de utilização de crédito
apurado em mais de um trimestre calendário como lastro creditório de uma
mesma DCOMP, diferentemente do alegado pelo contribuinte na manifestação de
inconformidade o mencionado crédito já teria sido por ele utilizado para
compensação em outras DCOMPs extintivas de outros débitos, e o valor disponível
após tal utilização, da ordem apenas de R$8.167,48, como visto, também foi
integralmente utilizado para extinção de outros débitos mediante compensação de
ofício, não merecendo guarida, sob nenhum aspecto, os argumentos da defesa. (fls.
104/108).
[grifo nosso]
Logo, a câmara baixa não só abordou o assunto como também destacou que o
crédito pleiteado no PER no 01844.32000.191212.1.1.01-1906 foi utilizado em outras DCOMPs
encaminhadas pelo contribuinte. Em recurso, porém, não foi apresentada nenhuma prova capaz
de infirmar essas conclusões.
Assim, pode-se dizer que não só os argumentos recursais fogem à competência
deste colegiado, como também que o recurso apresentado padece da ausência de interesse
processual e ignora as razões de decidir em primeira instância, pois não demonstra a existência
de erro in procedendo ou in judicando a demandar a reforma daquele acórdão, culminando na
completa falta de dialeticidade.

Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.453 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.901795/2013-51

Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 131
DF CARF MF
Original